Tribunal: TJES
Processo: 5043079-33.2024.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043079-33.2024.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: JHONNY FERREIRA SOSSAI PARDINHO

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. USO DE MACONHA NA ADOLESCÊNCIA. FATO ISOLADO E REMOTO. EXAME TOXICOLÓGICO CONTEMPORÂNEO NEGATIVO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária de sentença que concedeu a segurança para anular o ato administrativo de contraindicação de candidato na etapa de investigação social do concurso público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (Edital nº 01/2022-CFSSD/2022), após o impetrante ter declarado o uso esporádico de maconha aos 15 anos de idade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a eliminação de candidato em concurso para a carreira militar, fundamentada exclusivamente em uso pontual e remoto de substância entorpecente durante a adolescência, sem outros desdobramentos penais e com exame toxicológico atual negativo, afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ingresso em carreiras de segurança pública permite a exigência de conduta ilibada e critérios rigorosos de investigação social, desde que observados os limites constitucionais da proporcionalidade.

A exclusão de candidato com base em fato isolado e pretérito, ocorrido há considerável lapso temporal, configura sanção de caráter perpétuo, o que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro.

O uso de substância ilícita na adolescência (15 anos) constitui ato infracional e não gera antecedentes criminais, não podendo seus efeitos prejudicar a vida civil do indivíduo na maioridade, sob pena de violação ao princípio da proteção integral do menor e da sua condição de pessoa em desenvolvimento.

A inexistência de dependência química, comprovada por exame toxicológico contemporâneo com resultado negativo, reforça a natureza isolada do fato e a ausência de contumácia delitiva.

O Poder Judiciário deve exercer o controle de legalidade sobre atos administrativos discricionários para garantir a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando exclusões arbitrárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, confirmar a sentenca submetida ao segundo grau de jurisdicao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho da Comarca de Vitória que, nos autos da Mandado de Segurança com pedido liminar ajuizado por JHONNY FERREIRA SOSSAI PARDINHO contra alegado ato coator do DIRETOR DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (PMES), concedeu a segurança pleiteada atinente à anulação do ato que contraindicou o impetrante na etapa de investigação social no Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 01/2022-CFSSD/2022, oportunizando-lhe, assim, o prosseguimento no certame.

Pois bem.

Depreende-se da leitura do caderno processual que o Impetrante concorre a uma das vagas no Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 01/2022-CFSSD/2022.

Nesse contexto, é certo que o Impetrante prosseguiu no certame em diversas etapas, tendo sido "não recomendado" na fase de Investigação Social. Interposto o recurso administrativo pertinente, o qual não foi provido, houve a manutenção de sua "não recomendação" fundada na suposta violação ao item 20.5, “b”, do edital do certame, que assim dispõe,
in verbis
:

20.5. Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO, o candidato cuja investigação social constatar, a qual tempo, envolvimento passado ou presente, com:

a) ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado;

b) drogas, como usuário ou fornecedor
;

c) atos de vandalismo, desonestidade, indisciplina ou violência em escolas, locais de trabalho, comércio, estabelecimentos financeiros, família ou comunidade;

d) prática de alcoolismo;

e) frequência a locais destinados a jogos de azar, prostituição, venda ou consumo de drogas, ou participação, ou incentivo a sua prática;

f) demissão, licenciamento ou exclusão e organizações civis ou militares por motivos disciplinares ou conduta inadequada;

A não recomendação do Impetrante (conforme se verifica junto ao ID 52771627) se fundamentou na informação dada pelo próprio candidato, por ocasião do preenchimento do Formulário de Investigação Social, de que teria feito uso de maconha, por uma única vez, quanto tinha 15 anos de idade, circunstância que seria bastante para atrair a contraindicação determinada pelo item “b” do artigo retrotranscrito. E isso porque, segundo a autoridade administrativa, “o termo ‘usuário’ abrange tanto o indivíduo que fez uso de droga uma única vez, de forma espporádica ou contínua (como dependente químico)”.

A controvérsia meritória, nesse sentido, cinge-se a averiguar se a Investigação Social, no bojo do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 01/2022-CFSSD/2022, e a consequente contraindicação, viola, ou não, direito líquido e certo do Impetrante.

Pois bem.
Após detida análise ao caderno processual, entendo que a sentença não merece reforma. Explico.

Consoante cediço, é certo que o ingresso nas carreiras militares exige não apenas a aprovação em provas objetivas e de aptidão física, ante o fato de que, dada a função de preservação da ordem pública e de proteção social a ser desempenhada pelos ingressantes, é de inegável pertinência a verificação da idoneidade moral e da ilibada conduta social dos candidatos, razão pela qual a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 22) se orienta pela possibilidade de a lei prever critérios mais rigorosos para o ingresso em determinados cargos.

Ocorre que o limite para a fixação de tais critérios, com vistas a se evitar exigências desarrazoadas, é a observância dos preceitos constitucionais, evitando-se atos eivados de desproporcionalidade.

Afinal, a possibilidade de adoção de critérios rigorosos para a seleção de candidatos não se confunde com a exclusão apriorística de quaisquer indivíduos que tenham cometido falhas pretéritas, sobretudo em se tratando de fatos isolados que não denotam qualquer habitualidade de condutas incompatíveis com o cargo almejado.

A propósito, a jurisprudência do c. STJ é pacífica no sentido de que “
diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição, é inegável que o Poder Judiciário não só pode, como deve, ser instado a exercer controle de legalidade sobre os atos administrativos em relação à obediência aos postulados formais e materiais previstos no ordenamento
” (AgInt no AREsp n. 2.122.100/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022).

Feitas essas considerações, a eliminação do candidato com base exclusivamente em fato pretérito sem quaisquer desdobramentos consideráveis se revela como uma medida eivada de desproporcionalidade, isto é, como imposição de uma sanção de caráter perpétuo, expediente vedado em nosso ordenamento jurídico.

Acertado, assim, o entendimento do magistrado
a quo
de que ao requerente não pode ser imposta uma sanção de caráter permanente, sobretudo em decorrência de fato que sequer ensejou a aplicação de medida socioeducativa pela prática de ato infracional, pois à época contava com 15 anos de idade. Entendimento contrário, por sinal, violaria os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ademais, da análise dos autos, duas circunstâncias de fato são especialmente denotadoras do acerto da conclusão alcançada pelo MM. Juiz prolator da sentença: (i) é verificável grande lapso temporal entre a utilização de maconha pelo candidato – quando possuía 15 (quinze) anos de idade – e a realização do concurso, deflagrada em 2022; (ii) o exame toxicológico contemporâneo deu negativo para uso de substâncias psicoativas.

Nesse sentido, a análise da controvérsia veiculada na sentença

é irretocável, de modo que adoto integralmente os fundamentos erigidos pelo julgador como razões de decidir,
in litteris
(grifos nossos):

“A meu ver,
impedir que o Impetrante prossiga no certame públic
o para ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, pela situação fática acima descrita,
acaba por aplicá-lo uma sanção de caráter permanente.

Ora, colhe-se que o candidato fez uso pontual de substância ilícita, em sua adolescência. Somando a isso,
inexiste indícios de que o candidato foi ou é dependente químico, eis que apresentou teste toxicológico ao certame em questão
, acostado no ID 52771628, tendo como resultado “negativo”.

Ademais, convém ainda destacar que
os atos praticados pelos menores de idade não são crimes, mas, sim, atos infracionais
. Assim, ao final, em caso de condenação, não haverá uma pena (como no Código Penal), mas apenas a aplicação de uma medida socioeducativa.
O objetivo é que o menor de idade não seja punido, tendo em vista que não possui maturidade suficiente para discernir sobre seus atos.

Assim, como não há crime, mas apenas ato infracional, sem a aplicação de pena, logicamente
não há geração de antecedentes criminais.

Por essa razão é que
um ato infracional cometido quando menor de idade, não pode ter os efeitos estendidos para a vida adulta
. Isso porque
a CF/88, em seu artigo 227, consagrou o princípio da proteção integral ao menor
. Vejamos a legislação:

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”

Desse modo,
o princípio da proteção integral garante que o ato infracional cometido pelo menor de idade, como regra, não ultrapasse a maioridade, não gere antecedentes criminais e, acima de tudo, não lhe prejudique sua vida civil
, inclusive em concursos públicos, como no caso dos autos, eis que circunstâncias fáticas não denotam a contumácia delitiva do Impetrante. Ademais, como já mencionei acima, colhe-se das provas dos autos que a não recomendação do candidato foi embasado em uso pontual de substância ilícita, quando a parte ainda era adolescente.

Portanto,
com fulcro nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
, quanto a eliminação do Impetrante do certame,
entendo que não há motivos para fazê-lo apoiado em fato pontual da vida do candidato ocorrido na adolescência, sem maiores desdobramentos
de cunho penal ou relevância moral na atuação de futuro policial.

Não se trata - reedite-se - de desprestígio ao regramento editalício, senão de submetê-lo aos princípios constitucionais, evitando-se atos excessivos e desarrazoados.

Não é outra a orientação do C. STJ (negrito nosso):

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO REALIZADA PELO PRÓPRIO CANDIDATO. USO DE DROGAS NA JUVENTUDE. FATO OCORRIDO HÁ VÁRIOS ANOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. POSTERIOR INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO ATO RESTRITIVO. REEXAME. CABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A jurisprudência do STJ sedimentou o entendimento de que, tratando-se da fase de investigação social para cargos sensíveis, como são os da área policial, a análise realizada pela autoridade administrativa não deve se restringir à constatação de condenações penais transitadas em julgado, englobando o exame de outros aspectos relacionados à conduta moral e social do candidato, a fim de verificar sua adequação ao cargo pretendido. 2.
A discricionariedade administrativa não se encontra imune ao controle judicial, mormente diante da prática de atos que impliquem restrições de direitos dos administrados, como se afigura a eliminação de um candidato a concurso público, cumprindo ao órgão julgador reapreciar os aspectos vinculados do ato administrativo
, a exemplo da competência, forma, finalidade, bem como a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3.
O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar casos envolvendo a eliminação de candidatos na fase de investigação social de certame público para as carreiras policiais, já teve a oportunidade de consignar que a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve estar
jungida pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. No caso, tem-se o relato de um fato pelo próprio candidato, no respectivo formulário de ingresso na incorporação, de que foi usuário de drogas quando tinha 19 (dezenove) anos de idade e que não mais possui essa adição há sete anos. Destaca-se, ainda, a informação de que o referido candidato, atualmente, é servidor público do Distrito Federal, exercendo o cargo de professor, não havendo qualquer registro sobre o envolvimento em qualquer ato desabonador de sua reputação moral. E mais, há o registro de que esse mesmo candidato foi aprovado na fase de investigação social no concurso para Soldado da Polícia Militar do Estado do Maranhão. 5. Impedir que o recorrente prossiga no certame público para ingresso nas fileiras da Política Militar do Distrito Federal, além de revelar uma postura contraditória da própria Administração Pública, que reputa como inidôneo um candidato que já é integrante dos quadros do serviço público distrital, acaba por aplicá-lo uma sanção de caráter perpétuo, dado o grande lastro temporal entre o fato tido como desabonador e o momento da investigação social. 6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 1.806.617/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 11/6/2021.)

A propósito, a sentença encontra-se sustentada em julgados deste Egrégio Tribunal que, aplicados ao caso concreto, orientam no sentido de que a declaração do uso pretérito de maconha por candidato, quando ainda na adolescência, não consubstancia causa razoável e, portanto, legal, para a sua contraindicação, notadamente quando os exames toxicológicos contemporâneos não acusam o uso de substâncias psicoativas pelo candidato.

Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CANDIDATO EXCLUÍDO DE CERTAME DURANTE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR. A INVESTIGAÇÃO SOCIAL DEVE ANALISAR CONDUTA SOCIAL E MORAL. ATENÇÃO ESPECIAL AOS CARGOS DE SEGURANÇA PÚBLICA. CANDIDATO QUE FEZ USO DE ENTORPECENTE ME MOMENTO PRETÉRITO. ELIMINAÇÃO DESARRAZOADA E ILEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A eliminação de candidato de concurso público por conta da contraindicação em fase de investigação social, quando preenchidos os pressupostos necessários (previsão legal e editalícia), é aceita pela jurisprudência, especialmente em relação ao preenchimento de cargos na área de segurança pública. 2) Conquanto indiscutível a discricionariedade da Administração Pública em estabelecer os critérios referentes ao comportamento e à conduta social do candidato a cargo da área da segurança pública (art. 144 da CF/88), é imperioso que tais regras sejam pautadas pela razoabilidade e proporcionalidade que devem respaldar todo e qualquer ato administrativo, sob pena de ser configurada a sua ilegalidade ou abusividade, a possibilitar o controle pelo Poder Judiciário, sem que se possa falar em ofensa aos princípios federativo e da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).
3) A exclusão do candidato do certame na fase de investigação social, motivada unicamente pela circunstância de ter declarado o uso de drogas em momento pretérito, foi desarrazoada e ilegal, eis que fundada em fato remoto do passado que não traduz uma conduta fora dos padrões éticos necessários ao desempenho das atividades inerentes ao cargo de Soldado Combatente da PMES
. 4) Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJES, AI n. 5013949-07.2023.8.08.0000, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, 2ª Câmara Cível, j. em 11/07/2024 - grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE DA PMES. ELIMINAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1) A fase de investigação social em concurso público visa à coleta de informações sobre a vida pregressa, bem como a conduta social e profissional do candidato a fim de avaliar a idoneidade moral para exercer o cargo pleiteado. 2) Embora essa análise, como regra, seja feita mediante a exame das certidões de antecedentes criminais, é pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a avaliação não se resume apenas à vida pregressa criminal do candidato, abarcando também a conduta moral e social, de forma a atestar retidão, lisura e probidade do candidato, consoante se depreende da tese 10 da edição n° 115 do Jurisprudência em Teses do STJ: “A investigação social em concursos públicos, além de servir à apuração de infrações criminais, presta-se a avaliar idoneidade moral e lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da administração pública.” 3) De todo modo, é de amplo conhecimento a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do Tema n° 22 de Repercussão Geral, segundo a qual “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou a ação penal.” 4) Sem embargo, no sobredito leading case (RE 560900/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 5 e 6/2/2020 – Info 965), a Corte Suprema assentou que “em relação a determinados cargos públicos, como, por exemplo, as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça — Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública — e da segurança pública, é possível que a lei preveja a exigência de qualificações mais restritas e rígidas ao candidato.”
5) É ilegítima a eliminação de candidato a concurso público para soldado combatente da PMES que tenha informado ter consumidor substância entorpecente há mais de cinco anos, porquanto atentatório ao princípio da razoabilidade
. 6) Recurso desprovido. (TJES, AI n. 5013255-38.2023.8.08.0000, Rel. Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível, j. em 16/05/2024 - grifei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO ELIMINADO. DECLARAÇÃO DE CUNHO PESSOAL. USO ISOLADO DE ENTORPECENTE NA ADOLESCÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. REINTEGRAÇÃO DO CANDIDATO ÀS FASES DO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. É de curial sabença que as ocupações segurança pública são atividades típica de Estado, as quais detêm autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. II. No presente caso concreto, a parte autora, ora apelada, postula a anulação de ato administrativo que determinou sua eliminação do certame público para ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, por ter declarado que experimentou substância entorpecente em época sobremaneira remota à época da vigência do concurso, tal como de forma isolada e descontinuada. III. Consoante jurisprudência dominante da Suprema Corte, A eliminação de candidato de fase de concurso público na etapa de sindicância de vida pregressa pela constatação da conduta de porte de drogas para uso pessoal que não resultou em condenação criminal é desproporcional e irrazoável, sendo possível a declaração de nulidade do ato por parte do Poder Judiciário. (STF, RE 1351299, Ministro Roberto Barroso, Publicação 26/11/2021).
IV. A previsão de eliminação do candidato que tiver envolvimento comprometedor, passado ou presente, com tóxicos, deve se coadunar com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não permitindo a eliminação do certame de pessoa que não omite o uso de drogas ilícitas poucas vezes no passado e comprova não ser dependente químico
. Precedente TJES. Sentença mantida. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AP n. 0004258-76.2019.8.08.0038, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, j. em 18/02/2022 - grifei)

Ante o exposto,
CONHEÇO
da remessa necessária e
CONFIRMO
a sentença submetida ao reexame necessário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)